Tribunal: TJES
Processo: 0025923-69.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025923-69.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025923-69.2014.8.08.0024

APTE:
ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA

AP
D
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
ADICIONAL DE PLANTÃO.
MÉDICOS DO ESTADO
.
LEI
S ESTADUAIS Nº
6.182/00
E 6.376/00
.

REQUISITOS
PREENCHI
DOS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I
.

Consoante disposição das
Leis Estaduais nº 6.
182/2000
e nº 6.
376/2000
,
é devido
aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo, o direito ao recebimento de Adicional de Plantão, exclusivamente quando em efetivo exercício, em regime de plantão, nas unidades de tratamento intensivo e Isolamento, no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência, ou centro cirúrgico dos hospitais público ou da rede estadual.

I
I.

Não há óbice, na legislação de regência, para percepção desta verba aos servidores que possuem jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais
em regime de plantão.

I
II
.
Recurso conhecido e provido.
Inversão do ônus sucumbencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025923-69.2014.8.08.0024

APTE.: ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA
APDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ
DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-
Trata-se de apelação cível interposta por ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA, eis que irresignada com a sentença de fls. 177/180 (pág. 49/50 do vol.1 parte 02 e pág.01/02 do vol.1 parte 03), integrada pela decisão de embargos (fl.194; pág. 23 do vol.1 parte 03) que, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava o recebimento de verba remuneratória denominada adicional de plantão.
Inconformada a apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a pagar os valores referentes ao Adicional de Plantão, no percentual máximo de 20% (vinte por cento), em relação aos meses de agosto de 2009 a maio de 2011 e julho de 2011 a outubro de 2011. (fls. 196/208; pág. 27/39 do vol.1 parte 03).
Contrarrazões juntada às fls. 212/216v (pág. 44/53 do vol.1 parte 03)
É o breve relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.
Vitória/ES, 24 de outubro de 2023.
*
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Boa tarde, doutor.
*
O SR. ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO HERKENHOFF:-
Boa tarde, Excelência.
Francisco Herkenhoff, advogado, em nome de Isabela Marreco Weigert Ferreira.
Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Desembargadores e Desembargadoras. Excelentíssima Representante do Ministério Público aqui presente, meus cumprimentos.
Está todo mundo dizendo que é simples a sustentação, então terei que dizer uma outra coisa porque são muitos processos na pauta, mas, de fato, aqui é uma matéria bem restrita e somente peço ainda mais a sensibilidade que observa, porque é uma matéria de interpretação de Lei Estadual, então não conseguimos discutir isso pra frente.
A Isabela que é apelante, é médica neonatologista de UTI, então intensivista, neonatologista. É Uma gratificação chamada de plantão. A sentença é só por um período porque em de novembro de 2011 foi reconhecido, e a sentença exclui o direito com base na interpretação da Lei. Cita precedente, inclusive do STJ, que discutimos, dizendo que teria uma carga horária de 40 horas semanais que não estaria amparada, que seria uma escala, digamos assim, irregular. Não é o servidor que determina a escala, inicialmente.
Está tudo transcrito na sentença, a matéria é bastante simples sem fazer o recurso retórico da simplicidade, mas a sentença inclusive transcreve e uma das leis que regula a matéria, recepciona: “perderá o direito ao adicional de plantão o servidor que no mês em exercício estiver suspenso por 15 (quinze) dias o contrato de trabalho, ausentar-se do trabalho; sofrer suspensão disciplinar ou for transferido para área não especificada no artigo 1º.
Então a situação de ter uma escala de vinte e quatro ou quarenta e oito horas não excluiria o direito dela pelo próprio regime legal.
Senhores Desembargadores, eu penso é basicamente isso: destacamos que a matéria é incontroversa , mas a matéria documental e está reconhecido até por um certo período chegou a receber.

O pedido se restringe ao período de agosto de 2009 a 9/2011, julho de 2011 a outubro de 2011, ou seja, junho e novembro em diante o Estado reconheceu o direito e esse não reconhecimento não está baseado nas exceções aqui, que precisam ter interpretação restritiva por regra de hermenêutica.
Era basicamente isso, Eminentes Desembargadores, muito obrigado.
*
O SR.DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-
Senhor Presidente, faço uma indagação ao douto advogado, se pode esclarecer: se essa jornada que a doutora Isabela cumpria, se era cumprida em regime de plantão?
*
O SR. ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO HERKENHOFF:-
Sim, sim, essa matéria ficou incontroversa. Era cedida para o HUCAM, mas era funcionária do Estado. Não era ela que definia a escala de plantão, na verdade, nós sabemos disso, não é o servidor que define.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-
Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.
*
DATA DA SESSÃO: 11/12/23
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ: (RELATOR)-
Eminentes Pares, em sessão pretérita, após a sustentação oral do causídico da recorrente, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para análise do que fora ventilado, razão pela qual retomo, nesta oportunidade, o julgamento em questão.
Cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença de fls. 177/180 (pág. 49/50 do vol.1 parte 02 e pág.01/02 do vol.1 parte 03), integrada pela decisão de embargos (fl.194; pág. 23 do vol.1 parte 03) que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava o recebimento de verba remuneratória denominada adicional de plantão.
Inconformada a apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a pagar os valores referentes ao Adicional de Plantão, no percentual máximo de 20% (vinte por cento), em relação aos meses de agosto de 2009 a maio de 2011 e julho de 2011 a outubro de 2011. (fls. 196/208; pág. 27/39 do vol.1 parte 03).
Feito esse breve escorço fático, passo às razões de decidir.
Inicialmente, a Lei Estadual nº 6.182/00 instituiu o Adicional de Plantão tão somente aos médicos vinculados à Secretária de Estado da Saúde (SESA) e ao Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), senão vejamos:
Art. 3º Fica instituído o Adicional de Plantão com o objetivo de valorizar e estimular o trabalho do médico plantonista dos hospitais da rede SESA/IESP, bem como diminuir a rotatividade destes profissionais nos serviços de urgência e emergência, exclusivamente.
Art. 4º Terão direito ao Adicional de Plantão, os médicos que trabalham efetivamente em regime de plantão, como Socorristas, Intensivistas e os que estejam em efetivo exercício em Centros de Queimados, nos hospitais públicos gerenciados diretamente pela SESA/IESP.
Em caráter posterior, a Lei Estadual nº 6.376/00 estendeu o direito a percepção da aludida verba aos demais servidores públicos daqueles órgãos que estejam em efetivo exercício, em regime de plantão, nas unidades de Tratamento Intensivo e Isolamento, no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência ou centro cirúrgico dos hospitais públicos da rede estadual, in verbis:
Art. 1º O Adicional de Plantão, instituído pelo art. 3º, da Lei nº 6.182, de 24 de março de 2000, é extensivo aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública exclusivamente quando estejam em efetivo exercício, em regime de plantão, nas unidades de Tratamento Intensivo e Isolamento, no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência ou centro cirúrgico dos hospitais públicos da rede estadual.
No caso em tela, a recorrente preenche todos os requisitos exigidos pela legislação supra para a percepção do adicional pleiteado, a saber, é servidora pública estadual ocupante do cargo médico, desde junho de 2007 em regime de contratação temporária e, após, em vínculo efetivo, com exercício de suas funções na Unidade de Terapia Intensiva e Semi Intensiva Pediátrica e Neonatal no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), em efetivo regime de plantão (fls.18; pág. 18 do vol.1 parte 01).
A propósito, arestos desta Casa de Justiça sobre o tema ora em comento:
RECURSO DE APELAÇÃO ADICIONAL DE PLANTÃO CERCEIO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO SUPRESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONCEDIDA DE FORMA ILEGAL REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA BOA-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] 4. O adicional de plantão previsto nas Leis Estaduais nº 6.182/200 e nº 6.376/2000 é devido aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde que, dentre outras exigências legais, desempenhem suas atividades em regime de plantão. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024040189995, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PLANTÃO (LEIS ESTADUAIS Nº 6.182/00 E Nº 6.376/00). DIREITO CONFERIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAM EM REGIME DE PLANTÃO NA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. CESSÃO DE SERVIDOR ESTADUAL PARA ATUAÇÃO EM UNIDADE HOSPITALAR NÃO PERTENCENTE AO ESTADO. SITUAÇÃO QUE AFASTA O DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE PLANTÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – As Leis Estaduais nº 6.182⁄2000 e nº 6.376⁄00, concedem aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo, o direito ao recebimento de Adicional de Plantão, exclusivamente quando em efetivo exercício, em regime de plantão, nas unidades de tratamento intensivo e Isolamento, no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência, ou centro cirúrgico dos hospitais público ou da rede estadual. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024040161119, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)
Em evolução, a alegação do apelado de que a referida verba seria devida apenas aos servidores que trabalham em regime de 20 (vinte) ou 24(vinte e quatro) horas semanais, conforme disposição do artigo 2º, da Lei 6182/00 não se sustenta.
E assim o digo, porque, o caput do supracitado dispositivo, na verdade, não se refere ao adicional de plantão, mas cria para os plantonistas, socorristas, intensivistas e médicos que laboram em Centros de Queimados uma jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas e estende a eles a gratificação de Atendimento de Urgência e Emergência prevista no art. 1º.
De igual modo, o paragrafo único da aludida norma, não aborda o adicional de plantão, mas horas extras devidas para os servidores que laboram em regime de 20 (vinte horas) horas semanais, que por necessidade de serviços trabalham em regime estendido de 24 (vinte e quatro) horas.
Assim, ao que se observa, não existe qualquer vedação na legislação de regência concernente a percepção do adicional de plantão para aqueles que trabalham em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, como a recorrente (fls.118/120, pág. 121/122 do vol.1 parte 01).
Em vista disso, entendo deva ser acolhida a tese recursal, a fim de reconhecer o direito da apelante a percepção da aludida verba remuneratória no período pretendido.
Sem maiores delongas, diante do arrazoado externado, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar o pagamento do adicional de plantão à recorrente, em relação aos meses de agosto de 2009 a maio de 2011 e julho de 2011 a outubro de 2011, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme art. 5º, da Lei Estadual nº 6.182/00,
Considerando os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, até 09/12/2021, a partir de quando deverá ser aplicada a taxa Selic, em conformidade com a EC nº113/2021.
Em razão deste resultado, inverto o ônus sucumbencial e fixo honorários advocatícios a razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a serem pagos pelo recorrido em prol do patrono da apelante.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11º, do CPC/2015, em virtude do provimento do apelo.
É como voto.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-
Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
*
con
DATA DA SESSÃO: 18/12/2023
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-
Rememorando, trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava o recebimento de verba remuneratória denominada adicional de plantão.
O eminente Relator prolatou voto no sentido de dar provimento ao recurso, para determinar o pagamento do adicional de plantão à Apelante, em relação aos meses de agosto de 2009 a maio de 2011 e julho de 2011 a outubro de 2011, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme art. 5º, da Lei Estadual nº 6.182/00.
Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei integralmente o eminente Relator.
A Lei Estadual nº 6.182/00 instituiu o Adicional de Plantão para médicos vinculados à Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e ao Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP) que trabalhem efetivamente em regime de plantão, como socorristas, intensivistas e os que estejam em efetivo exercício em centros de tratamentos de queimados, nos hospitais gerenciados pela SESA.
Não há controvérsia acerca do fato de que a Apelante trabalha como intensivista em Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico e Neonatal em hospital gerido pela SESA.
O Estado/Apelado afirma que somente tem direito ao benefício os médicos que trabalham como plantonista com jornada semanal de 24 (vinte e quatro) horas semanais e que a Apelante trabalha 40 (quarenta) horas semanais, motivo pelo qual não faria jus ao benefício.
A lei que instituiu o benefício assim dispõe:
Art. 3º Fica instituído o Adicional de Plantão com o objetivo de valorizar e estimular o trabalho do médico plantonista dos hospitais da rede SESA/IESP, bem como diminuir a rotatividade destes profissionais nos serviços de urgência e emergência, exclusivamente.
Art. 4º Terão direito ao Adicional de Plantão, os médicos que trabalham efetivamente em regime de plantão, como Socorristas, Intensivistas e os que estejam em efetivo exercício em Centros de Queimados, nos hospitais públicos gerenciados diretamente pela SESA/IESP.
O mencionado artigo 4º concede o benefício àqueles que trabalham em regime de plantão como intensivista, não fazendo qualquer restrição à jornada de trabalho.
Como ressaltado pelo eminente Relator, o art. 2º da lei de regência, bem como seu parágrafo único, não disciplinam o adicional de plantão, mas horas extras devidas aos servidores que trabalham por 20 (vinte) horas semanais.
O art. 2º da Lei n.º 6.182/00 estabelece que:
Art. 2º· Fica criada a jornada de trabalho de 24 horas semanais, (144 horas mês), para os Plantonistas, Socorristas, Intensivistas e Médicos que estejam em efetivo exercício em Centros de Tratamento de Queimados com o salário base de R$ 720,00 ( setecentos e vinte reais), acrescido da Gratificação concedida pela presente lei, a partir da data de sua publicação.
Parágrafo único. Os médicos com jornada contratual de trabalho de 20 ( vinte) horas semanais, que por necessidade de serviços tiverem que trabalhar em regime de plantão, Socorrista, Plantonista, Intensivista e no Centro de Tratamento de Queimados, farão jus ao recebimento de 4 (quatro) horas extras por plantão de 24 (vinte e quatro) horas. As horas extras pagas sob este título não serão incorporadas aos vencimentos do médico.
Reafirmo que, como esclarecido pelo eminente Relator:
[...] o caput do supracitado dispositivo, na verdade, não se refere ao adicional de plantão, mas cria para os plantonistas, socorristas, intensivistas e médicos que laboram em Centros de Queimados uma jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas e estende a eles a gratificação de Atendimento de Urgência e Emergência prevista no art. 1º.
De igual modo, o paragrafo único da aludida norma, não aborda o adicional de plantão, mas horas extras devidas para os servidores que laboram em regime de 20 (vinte horas) horas semanais, que por necessidade de serviços trabalham em regime estendido de 24 (vinte e quatro) horas.
Assim, ao que se observa, não existe qualquer vedação na legislação de regência concernente a percepção do adicional de plantão para aqueles que trabalham em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, como a recorrente (fls.118/120, pág. 121/122 do vol.1 parte 01).
Desse modo, a restrição de carga horária nele prevista, salvo melhor juízo, não pode alcançar o pagamento de adicional de plantão.
DO EXPOSTO, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025923-69.2014.8.08.0024

APTE:
ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA

AP
D
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, em sessão pretérita, após a sustentação oral do causídico da recorrente, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para análise do que fora ventilado, razão pela qual retomo, nesta oportunidade, o julgamento em questão.

Cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença de fls. 177/180 (pág. 49/50 do vol.1 parte 02 e pág.01/02 do vol.1 parte 03), integrada pela decisão de embargos (fl.194; pág. 23 do vol.1 parte 03) que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava o recebimento de verba remuneratória denominada adicional de plantão.

Inconformada a apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a pagar os valores referentes ao Adicional de Plantão, no percentual máximo de 20% (vinte por cento), em relação aos meses de agosto de 2009 a maio de 2011 e julho de 2011 a outubro de 2011. (fls. 196/208; pág. 27/39 do vol.1 parte 03).

Feito esse breve escorço fático, passo às razões de decidir.

Inicialmente, a

Lei Estadual nº 6.182/00 instituiu o Adicional de Plantão tão somente aos médicos vinculados à Secretária de Estado da Saúde (SESA) e ao Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), senão vejamos:

Art. 3º Fica instituído o Adicional de Plantão com o objetivo de valorizar e estimular o trabalho do médico plantonista dos hospitais da rede SESA/IESP, bem como diminuir a rotatividade destes profissionais nos serviços de urgência e emergência, exclusivamente.

Art. 4º Terão direito ao Adicional de Plantão, os médicos que trabalham efetivamente em regime de plantão, como Socorristas, Intensivistas e os que estejam em efetivo exercício em Centros de Queimados, nos hospitais públicos gerenciados diretamente pela SESA/IESP.

Em caráter posterior, a Lei Estadual nº 6.376/00 estendeu o direito a percepção da aludida verba aos demais servidores públicos daqueles órgãos que estejam em efetivo exercício, em regime de plantão, nas unidades de Tratamento Intensivo e Isolamento, no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência ou centro cirúrgico dos hospitais públicos da rede estadual,
in verbis
:

Art. 1º O Adicional de Plantão, instituído pelo art. 3º, da Lei 6.182, de 24 de março de 2000, é extensivo aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública exclusivamente quando estejam em efetivo exercício, em regime de plantão, nas unidades de Tratamento Intensivo e Isolamento, no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência ou centro cirúrgico dos hospitais públicos da rede estadual.

No caso em tela, a recorrente preenche todos os requisitos exigidos pela legislação supra para a percepção do adicional pleiteado, a saber, é servidora pública estadual ocupante do cargo médico, desde junho de 2007 em regime de contratação temporária e, após, em vínculo efetivo, com exercício de suas funções na Unidade de Terapia Intensiva e Semi Intensiva Pediátrica e Neonatal no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), em efetivo regime de plantão (fls.18; pág. 18 do vol.1 parte 01).

A propósito, arestos desta Casa de Justiça sobre o tema ora em comento:

RECURSO DE APELAÇÃO ADICIONAL DE PLANTÃO CERCEIO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO SUPRESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONCEDIDA DE FORMA ILEGAL REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA BOA-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
[...]
4
. O adicional de plantão previsto nas Leis Estaduais nº 6.182/200 e nº 6.376/2000 é devido aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde que, dentre outras exigências legais, desempenhem suas atividades em regime de plantão.

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 024040189995, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PLANTÃO (LEIS ESTADUAIS Nº 6.
182/
00 E Nº 6.
376/
00). DIREITO CONFERIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAM EM REGIME DE PLANTÃO NA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. CESSÃO DE SERVIDOR ESTADUAL PARA ATUAÇÃO EM UNIDADE HOSPITALAR NÃO PERTENCENTE AO ESTADO. SITUAÇÃO QUE AFASTA O DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE PLANTÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
As Leis Estaduais nº 6.182⁄2000 e nº 6.376⁄00, concedem aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo, o direito ao recebimento de Adicional de Plantão, exclusivamente quando em efetivo exercício, em regime de plantão, nas unidades de tratamento intensivo e Isolamento, no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência, ou centro cirúrgico dos hospitais público ou da rede estadual.
[...]

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024040161119, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017
)

Em evolução, a alegação do apelado de que a referida verba seria devida apenas aos servidores que trabalham em regime de 20 (vinte) ou 24(vinte e quatro) horas semanais, conforme disposição do artigo 2º, da Lei 6182/00 não se sustenta.

E assim o digo, porque, o
caput
do supracitado dispositivo, na verdade, não se refere ao adicional de plantão, mas cria para os plantonistas, socorristas, intensivistas e médicos que laboram em Centros de Queimados uma jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas e estende a eles a gratificação de Atendimento de Urgência e Emergência prevista no art. 1º.

De igual modo, o paragrafo único da aludida norma, não aborda o adicional de plantão, mas horas extras devidas para os servidores que laboram em regime de 20 (vinte horas) horas semanais, que por necessidade de serviços trabalham em regime
estendido
de 24 (vinte e quatro) horas.

A
ssim, ao que se observa, n
ão existe qualquer vedação
na legislação de regência

concernente
a percepção do adicional de plantão para aqueles que trabalham
em jornada de
40 (quarenta) horas semanais,
como a recorrente
(fls.118/1
20
, pág.
121/122 do vol.1 parte 01
)
.

Em vista disso,
entendo deva ser acolhida
a tese recursal,
a fim de reconhecer o direito da apelante a percepção d
a aludida verba remuneratória

no período pretendido.

Sem maiores delongas, diante do arrazoado externado, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para determinar o pagamento do adicional de plantão à recorrente, em relação aos meses de agosto de 2009 a maio de 2011 e julho de 2011 a outubro de 2011, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme art. 5º, da Lei estadual 6.182/00,

Considerando os
Temas 810 do STF e 905 do STJ,
aplica-se
o IPCA-E como índice de correção monetária
,
até
09/12/2021,
a partir de
quando deverá ser aplicada a taxa Selic, em conformidade com a EC nº113/2021
.

E
m razão
deste resultado
,
inverto o ônus sucumbencial e fixo honorários
advocatícios
a razão de
10% (dez por cento)

sobre o
valor da condenação
a serem pagos pel
o
recorrid
o
em prol do patrono da apelante.

D
eixo de majorar
os honorários
sucumbenciais
, na forma do art. 85, §11º, do CPC/2015,
em virtude do
provimento do
apelo
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava o recebimento de verba remuneratória denominada adicional de plantão.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de dar provimento ao recurso, para determinar o pagamento do adicional de plantão à Apelante, em relação aos meses de agosto de 2009 a maio de 2011 e julho de 2011 a outubro de 2011, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme art. 5º, da Lei estadual 6.182/00.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei integralmente o eminente Relator.

A Lei Estadual nº 6.182/00 instituiu o Adicional de Plantão para médicos vinculados à Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e ao Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP) que trabalhem efetivamente em regime de plantão, como socorristas ,
intensivistas
e os que estejam em efetivo exercício em centros de tratamentos de queimados, nos hospitais gerenciados pela SESA.

Não há controvérsia acerca do fato de que a Apelante trabalha como
intensivista
em Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico e Neonatal em hospital gerido pela SESA.

O Estado/Apelado afirma que somente tem direito ao benefício os médicos que trabalham como plantonista com jornada semanal de 24 (vinte e quatro) horas semanais e que a Apelante trabalha 40 (quarenta) horas semanais, motivo pelo qual não faria jus ao benefício.

A lei que instituiu o benefício assim dispõe:

Art. 3º Fica instituído o Adicional de Plantão com o objetivo de valorizar e estimular o trabalho do médico plantonista dos hospitais da rede SESA/IESP, bem como diminuir a rotatividade destes profissionais nos serviços de urgência e emergência, exclusivamente.

Art. 4º
Terão direito ao Adicional de Plantão
, os médicos que trabalham e
fetivamente em regime de plantão
, como Socorristas,
Intensivistas
e os que estejam em efetivo exercício em Centros de Queimados, nos hospitais públicos gerenciados diretamente pela SESA/IESP.

O mencionado artigo 4º concede o benefício àqueles que trabalham em regime de plantão como intensivista, não fazendo qualquer restrição à jornada de trabalho.

Como ressaltado pelo eminente Relator, o art. 2º da lei de regência, bem como seu parágrafo único, não disciplinam o adicional de plantão, mas horas extras devidas aos servidores que trabalham por 20 (vinte) horas semanais.

O art. 2º da Lei n.º 6.182/00 estabelece que:

Art. 2º· Fica criada a jornada de trabalho de 24 horas semanais, (144 horas mês), para os Plantonistas, Socorristas, Intensivistas e Médicos que estejam em efetivo exercício em Centros de Tratamento de Queimados com o salário base de R$ 720,00 ( setecentos e vinte reais), acrescido da Gratificação concedida pela presente lei, a partir da data de sua publicação.

Parágrafo único. Os médicos com jornada contratual de trabalho de 20 ( vinte) horas semanais, que por necessidade de serviços tiverem que trabalhar em regime de plantão, Socorrista, Plantonista, Intensivista e no Centro de Tratamento de Queimados, farão jus ao recebimento de 4 (quatro) horas extras por plantão de 24 (vinte e quatro) horas. As horas extras pagas sob este título não serão incorporadas aos vencimentos do médico.

Reafirmo que, como esclarecido pelo eminente Relator:

[...] o caput do supracitado dispositivo, na verdade, não se refere ao adicional de plantão, mas cria para os plantonistas, socorristas, intensivistas e médicos que laboram em Centros de Queimados uma jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas e estende a eles a gratificação de Atendimento de Urgência e Emergência prevista no art. 1º.

De igual modo, o paragrafo único da aludida norma, não aborda o adicional de plantão, mas horas extras devidas para os servidores que laboram em regime de 20 (vinte horas) horas semanais, que por necessidade de serviços trabalham em regime estendido de 24 (vinte e quatro) horas.

Assim, ao que se observa, não existe qualquer vedação na legislação de regência concernente a percepção do adicional de plantão para aqueles que trabalham em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, como a recorrente (fls.118/120, pág. 121/122 do vol.1 parte 01).

Desse modo, a restrição de carga horária nele prevista, salvo melhor juízo, não pode alcançar o pagamento de adicional de plantão.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.